Tribunal: TCU
Processo: 020.027/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por José Iran Peixoto Júnior contra o Acórdão 3948/2023-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por José Iran Peixoto Júnior contra o Acórdão 3948/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o acórdão recorrido; 9.2. julgar, com base nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas Sr. José Iran Peixoto Júnior, dando-lhe quitação; 9.3. informar ao recorrente e demais interessados deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.